Tribunal: CARF
Processo: 10880.919393/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919393/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.582 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LW AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2004
EMBARGOS INOMINADOS.
Embargos contra o acórdão de primeira instância fundamentados no art. 32 do
Decreto no 70.235/72 devem ser analisados pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso, determinando o
retorno dos autos a DRJ/SPO para que se pronuncie sobre os embargos inominados apresentados
com base no art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972, para correção de alegadas inexatidões
materiais devidas a suposto lapso manifesto existentes no Acórdão no 16-67.927 - 3a Turma
DRJ/SPO, de 27/04/2015, mediante proferimento de decisão submetida ao rito do Processo
Administrativo Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919393/2009-69
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919393/2009-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
170/173) que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 07, que não homologou a compensação declarada na DCOMP no
02851.38668.300507.1.7.04-2082, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 36.698,75, tendo em vista que os valores do DARF informado como origem do
crédito, de período de apuração 31/08/2004, código de receita 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE
APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL) e valor total do
DARF R$ 36.698,75 foram integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte
discriminado no DARF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade (folhas 12/15), a contribuinte alega (i) que
cometeu um erro no preenchimento da DCTF do 3o Trimestre/2004, onde foi informado um
valor de R$36.698,75 devido de CSLL, referente a agosto/2004, em desacordo com a apuração e
a escrituração contábil, quando o valor devido era de R$17.258,75, conforme demonstrado na
DIPJ/2005; (ii) que o valor recolhido a maior foi de R$19.440,00, porém, por outro engano
cometido foi pleiteado na DCOMP a quantia integral recolhida de R$ 36.698,75; (iii) em
decorrência do erro de fato cometido no preenchimento da DCTF e da DCOMP, solicita que seja
procedida a retificação de oficio destes documentos.
No acórdão a quo, foi reconhecido direito creditório no montante de R$
19.440,00.
Ciência do acórdão DRJ em 29/08/2016 (folha 207). Recurso voluntário
apresentado em 05/09/2016 (folha 200).
A recorrente, às folhas 201/205, em síntese, com fundamento no art. 32 do
Decreto no 70.235/72, alega que há omissão no tocante ao pedido de cancelamento de débito
indevidamente compensado, contido em DCOMP que foi juntado em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
No recurso voluntário, a contribuinte apresenta embargos inominados com base
no art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto que alega existentes na decisão de primeira instância.
Cabe, portanto, à DRJ/SPO manifestar-se quanto às alegadas inexatidões
materiais e suposto lapso manifesto em seu acórdão.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.582 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.919393/2009-69

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos a DRJ/SPO para que se pronuncie sobre os embargos
inominados apresentados com base no art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972, para correção de
alegadas inexatidões materiais devidas a suposto lapso manifesto existentes no Acórdão no 16-
67.927 - 3a Turma DRJ/SPO, de 27/04/2015, mediante proferimento de decisão submetida ao rito
do Processo Administrativo Fiscal.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital